Tribunal: STF
Processo: RHC 200314
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PENA – CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca da Capital/SC, no processo nº 0024340-34.2008.8.26.0032, condenou o recorrente a 20 anos de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 217-A (estupro de vulnerável), combinado com o artigo 226, inciso II (causa de aumento de pena por ser o agente avô da vítima), do Código Penal. Teve presente, em 2/3, o aumento relativo à continuidade delitiva. Fez ver que, embora inexistente definição do número de crimes, a prática ocorreu, de forma frequente, entre 2010 e 2016. 
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 646.328/SC.
    O recorrente sustenta inadequado o reconhecimento, na fração máxima, do aumento decorrente da continuidade delitiva, tendo em conta a incerteza quanto ao número de crimes.
    Pretende, no campo precário e efêmero, a observância do percentual mínimo – 1/6. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Este recurso foi distribuído por prevenção, ante vinculação com a impetração de nº 199.550, com idêntico objeto, na qual Vossa Excelência não acolheu pedido de implemento de medida acauteladora.
    2. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome do recorrente, devendo a Secretaria observar, quanto ao conteúdo do processo, o segredo de justiça, a teor do artigo 234-B do Código Penal.
    Cumpre reiterar o assentado no habeas corpus nº 199.550, com idêntico objeto ao deste recurso:
    [...]
    A fração referente ao artigo 71 do Código Penal é norteada pela quantidade de crimes. O Juízo, ao fixar o aumento em 2/3, ressaltou ter a prática criminosa ocorrido, com frequência, entre 2010 e 2016. Embora ausente a exata definição do número de condutas, a revelação de haver persistido durante 6 anos viabilizou a observância do teto. A dosimetria resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial que, sob tal ângulo, encerre ilegalidade.
    [...]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator